Tribunal: TCU
Processo: 012.091/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1754/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por TJC Importadora Eireli, em face do Pregão Eletrônico 3/2022, a cargo do Município de Serra do Navio (AP), com vistas à aquisição de equipamentos e materiais permanentes de informática, oriundo de emenda parlamentar para atender as necessidades das Unidades Básicas daquela municipalidade, com valor homologado em R$ 7.777,00, ofertado pela representante; Considerando que a representante se insurge contra o indeferimento, por parte do Município, do pedido por ela apresentado para reajustar o preço de sua proposta; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 6 e 7, dos quais resta assente que a pretensão deduzida pela representante é tão somente a tutela de direitos subjetivos privados, matéria esta que não se insere dentre as competências desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 012.091/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serra do Navio - AP. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: TJC Importadora Eireli 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.